Tribunal: TJDFT
Processo: 0710905-61.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Processo : 0710905-61.2017.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de conflito negativo de competência promovido pelo Juízo do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública em face do Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública. Em 17.08.2017, foi determinada a suspensão do incidente, considerando que a matéria – competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o processamento e julgamento de ações em que constem como rés as Sociedades de Economia Mista – amoldava-se às hipóteses do IRDR no 2017.00.2.011909-9 (Tema 9). Todavia, compulsando os autos de origem[1], verifico que o juízo suscitante, em razão do julgamento do IRDR e, sobretudo, da alteração no art. 26 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, excluindo da competência das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal as ações que tenham como parte as sociedades de economia mista distritais, declinou da competência para um dos Juizados Cíveis da Circunscrição de Taguatinga. Recebidos os autos pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, fora prolatada sentença[2] em 27.08.2019, que, em face do pedido de desistência formulado pelo autor, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com suporte no art. 485, VIII, do CPC, c/c art. 51, caput, da Lei no 9.099/95. Ante o exposto, não conheço do conflito de competência, com fulcro no art. 932, VIII, do CPC, e no art. 87, XIII, do RITJDFT, por estar prejudicado, diante da perda superveniente do objeto. Comuniquem-se e intimem-se. Arquivem-se os autos oportunamente, com as cautelas de estilo. Brasília – DF, 01 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Autos na origem no 0707587-16.2017.8.07.0018. [2] Id. 43162282 dos autos na origem.